Tribunal: TJES
Processo: 0000295-86.2022.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000295-86.2022.8.08.0060

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VANDO DA SILVA LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO. ERRO MATERIAL CORRIGIDO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal contra sentença condenatória pela prática do crime de lesão corporal praticado no âmbito de violência doméstica (art. 129, §9º, do CP). O recorrente alega insuficiência de provas para sua condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: determinar se as provas dos autos são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência, Laudo de Exame de Lesões Corporais, e pelas declarações testemunhais, que corroboram os fatos narrados na denúncia.

4. A autoria do delito se encontra firmemente demonstrada pelos depoimentos da vítima e de testemunhas, que descrevem as agressões praticadas pelo apelante, sendo consistente a narrativa dos fatos.

5. Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, possui grande valor probatório. Precedentes do STJ.

6. O erro material identificado na sentença de primeiro grau, que estabeleceu pena de reclusão quando o crime prevê detenção, foi corrigido de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A palavra da vítima possui especial relevância em casos de violência doméstica, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova.

Dispositivos relevantes citados
:
CP
, art. 129, §9º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1925598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, J. 26.10.2021; TJES, ApCrim nº 0000462-13.2023.8.08.0014, Rel. Des. Eder Pontes da Silva,
J
. 10.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000295-86.2022.8.08.0060

APELANTE:
VANDO DA SILVA LOPES

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Adiro ao relatório outrora publicado.

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
VANDO DA SILVA LOPES

em face da r. Sentença de fls. 58/60, que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente o pleito ministerial, para condenar o apelante no crime do art. 129, §9º, Código Penal, fixando a pena definitiva em 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, com regime inicial aberto.

Em suas razões recursais (ID 10158187), sustenta o apelante, em síntese, que as provas carreadas nos autos não são aptas para ensejar sua condenação.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 10158192, pelo
não provimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 10229828, em que opina pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem.

Consta da denúncia (ID 10158184, fls. 02/03), que:

Consta do incluso Instrumento Investigatório, no qual se embasa a presente denúncia, que, entre os dias 11 e 16 de marco de 2022, em continuidade delitiva, o ora Denunciado, ofendeu a integridade corporal de sua convivente e vítima Zeli Marques dos Santos Lopes, causando-lhe as lesões constantes no Laudo de exame de lesões corporais de fl. 20.

Depreende-se dos autos que o Denunciado e a vítima convivem maritalmente por aproximadamente 11 anos, advindo 03 filhos deste relacionamento, ainda menores de idade.

Conforme declarações da vítima as fls. 06/07, em 11 de março de 2022, o Denunciado iniciou as agressões, dando-lhe chutes, socos, empurrões, batendo-lhe a cabeça no chão e na parede. Em uma das agressões, em 16 de março de 2022, a cabeça da vítima começou a sangrar, momento em que fez um vídeo e enviou a sua genitora, a Sra. Maria das Graças Marques, que acionou a Polícia Militar.

Importa destacar que as agressões ocorreram dentro do lar conjugal, na presença do filho de apenas 02 anos de idade, Isaac.

Enquanto a vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital para atendimento médico, o Denunciado conseguiu se evadir do cerco policial, não sendo localizado no momento do registro da ocorrência. Em auto de qualificação e interrogatório a fl. 22, o mesmo optou pelo direito de se manter em silêncio.

No laudo pericial de exame de lesões corporais (fl. 20) constam lesões na região frontal esquerda, edema de couro cabeludo, edema na região frontal direita, escoriação nos ombros e na região escapular e, edema em região lombar.

A materialidade e a autoria do delito em questão estão demonstradas pelos diversos elementos de prova já obtidos, dos quais se destacam o Boletim Unificado n° 47266824 (fls. 03/05), declaração testemunhal (fls. 06/07; 18/19) e Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 20.

E, em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal, na forma acima mencionada.

Pois bem.

Inicialmente, certifico que a
materialidade
do delito encontra-se devidamente verificada através do
(i)
Boletim de Ocorrência;
(ii)
Laudo de Exame de Lesões Corporais, em que atesta que a vítima apresentou
“01 ferida contusa linear em região frontal esquerda medindo 02 cm, equimose palpebral direita de tonalidade roxa, edema de couro cabeludo nas regiões parital esquerda e direita medindo 02 x 02 cm, edema em região frontal direta medindo 02 x 02 cm, 01 escoriação tipo lixamento em ombro esquerdo e direito medindo 01 cm, 01 escoriação em região escapular direita medindo 0-2 cm, edema em região lombar medindo 04 c 03 cm”
, bem como das provas orais produzidas.

No que se refere à
autoria
do delito, verifico que as provas carreadas são mais do que suficientes para garantir a certeza do delito atribuído ao recorrente.

Em suas declarações, em Juízo, a vítima Zeli Marques dos Santos Lopes, certifica que:

“(...) fui casada com Vando por 11 anos e temos 3 filhos; eu estive na Delegacia em 16 de março de 2022; no dia eu fui socorrida pela polícia; no dia o réu fugiu; a minha mãe ligou para a polícia porque eu mandei um vídeo para ela da minha testa sangrando; fazia semanas que eu estava apanhando; o réu bateu minha cabeça na porta; nem eu e ele tínhamos feito uso de bebida ou drogas; eu faço tratamento com psiquiatra e uso remédio controlado; eu tenho medo da violência dele, as agressões dele são sempre na cabeça, sempre com muito ódio.”

Na mesma linha, foi o depoimento prestado pela informante Maria das Graças Marques, genitora da vítima, em sede de audiência:

“(...) minha filha me mandou um vídeo em que dizia que estava sendo espancada pelo marido, isso já acontecia a muito tempo, eu tinha conhecimento; ela já foi levada para atendimento médico anteriormente; ela tem problema de ansiedade e toma medicação; ela aparentava ser normal quando jovem, apresentou esses problemas mais recentemente; o réu usa maconha; ela tem muito [medo] dele; ele é violento e perigoso; já vi o corpo dela marcado outras vezes.”

Importante destacar que, nos casos de violência doméstica e familiar, geralmente ocorridos no ambiente doméstico, o Colendo Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a palavra da vítima tem grande importância para o esclarecimento dos fatos, especialmente quando confirmada pelo conjunto probatório, vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. (...)

(STJ,
AgRg no AREsp nº 1925598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz,
Sexta Turma
, J. 26.10.2021
)

No mesmo sentido, correlaciono jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PEDIDO DE DECOTE DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
Nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória
. Precedentes. (...) 5. Recurso conhecido e desprovido.

(
TJES, ApCrim nº 0000462-13.2023.8.08.0014, Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Primeira Câmara Criminal; Data: 10.07.2024
)

Neste viés, inclusive, orienta o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça:

As declarações da vítima qualificam-se como meio de prova, de inquestionável importância quando se discute violência de gênero, realçada a hipossuficiência processual da ofendida, que se vê silenciada pela impossibilidade de demonstrar que não consentiu com a violência
, realçando a pouca credibilidade dada à palavra da mulher vítima, especialmente nos delitos contra a dignidade sexual, sobre ela recaindo o difícil ônus de provar a violência sofrida.

Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando de desequilíbrio processual.
O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5º, inciso I, da Constituição Federal).
1

Portanto, não se pode alegar insuficiência probatória para determinar a autoria do delito em questão, pois o depoimento da vítima em sede policial e judicial, que possui grande relevância, é corroborado pelos demais elementos probatórios.

Assim, restando demonstrada a ocorrência do delito contra a vítima, entende-se que o pleito absolutório não merece provimento.

Por fim, em que pese não ter sido impugnado pela defesa, entendo imprescindível sanar erro material evidenciado em sentença, eis que restou fixada reprimenda definitiva de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 14 (quatorze) dias de
reclusão
quando, em verdade, a sanção prevista para o delito em análise (art. 129, §9º, do CP) prevê, tão somente, pena de
detenção
.

Assim, corrijo, de ofício, a reprimenda definitiva imputada ao réu para
01 (um) ano, 02 (dois) meses e 14 (quatorze) dias de
detenção
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Corrijo, de ofício, a pena definitiva fixada para
01 (um) ano, 02 (dois) meses e 14 (quatorze) dias de
detenção
.

É como voto.

1
Disponível em: https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/10/protocolo-para-julgamento-com-perspectiva-de-genero-cnj-24-03-2022.pdf

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.